Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, encerrada a instrução, resta preclusa a oportunidade de requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

2. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.

3. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.

4. Inviável acolher o pedido de absolvição sumária quando ausentes as hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

5. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.